Tribunal: TJMT
Processo: 1013952-69.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013952-69.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 704.097.361-80 (APELANTE), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (ADVOGADO), TIAGO STIEVEN - CPF: 073.753.919-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO - CPF: 032.451.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA COMO NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, $\S$ 1º, II, c/c art. 298, III, do CTB) e desacato (art. 331 do CP), à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a ambos os delitos e, no mérito, a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime de embriaguez ao volante, com base na pena concretamente aplicada; e (II) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime de desacato, considerando a pena aplicada e o recebimento do aditamento à denúncia como novo marco interruptivo.

III. Razões de decidir:

3.
A prescrição retroativa deve ser analisada individualmente para cada delito, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

4. Prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de embriaguez ao volante (art. 306, $\S$ 1º, II, c/c art. 298, III, do CTB) deve ser reconhecida, pois a pena aplicada foi de 07 (sete) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos (art. 109, VI, do CP), e transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (16.03.2022) e a publicação da sentença condenatória (25.06.2025).

5. Prescrição da pretensão punitiva do crime de desacato (art. 331 do CP) não ocorreu, pois o recebimento do aditamento à denúncia, que incluiu nova imputação penal, constitui novo marco interruptivo da prescrição (recebimento em 19.03.2025 e sentença em 25.06.2025, período inferior ao prazo prescricional de 03 anos para a pena aplicada). Ademais, considerando o prazo pela pena máxima em abstrato (04 anos), também não houve a prescrição entre a data do fato e o recebimento do aditamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de embriaguez ao volante, ante o decurso de prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

2. O recebimento do aditamento à denúncia, quando há modificação substancial dos fatos ou inclusão de nova imputação penal, configura novo marco interruptivo da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, $\S$ 1º; 119; 331; CTB, arts. 298, III; 306, §1º, II; CPP, art. 384

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 72664/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.09.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FABIO SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1º, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 331 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a ambos os delitos. No mérito, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, alegando insuficiência probatória.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os delitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva apenas em relação ao delito de embriaguez ao volante, mantendo-se hígida a condenação pelo crime de desacato.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Passo à análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa, que merece acolhimento parcial, conforme demonstrarei.

A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso temporal. No caso da prescrição retroativa, regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, considera-se o prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada, retroagindo-se para alcançar os marcos interruptivos anteriores à sentença condenatória.

No caso em exame, o apelante foi condenado por dois delitos distintos: embriaguez ao volante (artigo 306, § 1º, II, c/c artigo 298, III, do CTB) e desacato (artigo 331 do CP). Conforme o artigo 119 do Código Penal,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
. Assim, a análise da prescrição deve ser realizada de forma individualizada para cada delito.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, foi aplicada ao apelante a pena de 07 (sete) meses de detenção. De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para penas inferiores a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifico que a denúncia foi recebida em 16 de março de 2022, e a sentença condenatória foi publicada em 25 de junho de 2025. Entre esses dois marcos, transcorreu um período de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos previsto para a pena aplicada.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito de embriaguez ao volante, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante quanto a este crime, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No tocante ao crime de desacato, para o qual foi aplicada a pena de 07 (sete) meses de detenção, a situação é diversa. Conforme consta dos autos, o aditamento à denúncia para incluir este delito foi recebido em 19 de março de 2025, durante a audiência de instrução e julgamento, e a sentença condenatória foi publicada em 25 de junho de 2025.

Entre o recebimento do aditamento à denúncia e a publicação da sentença transcorreram apenas 03 (três) meses e 06 (seis) dias, período muito inferior ao prazo prescricional de 03 (três) anos previsto para a pena aplicada.

Cabe ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o recebimento do aditamento à denúncia constitui novo marco interruptivo da prescrição quando há modificação substancial dos fatos narrados, como ocorreu no presente caso com a inclusão de nova imputação penal. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Pacificou-se o entendimento de que o acolhimento do aditamento à denúncia somente tem o condão de interromper o prazo prescricional quando nele ocorre a modificação substancial dos fatos. (...) No caso dos autos, verifica-se que no aditamento não houve a simples atribuição de definição jurídica diversa aos fatos que já se encontravam explicitados na denúncia anteriormente oferecida, tendo o membro da acusação descrito nova conduta, com elementares completamente diversas das contidas na anteriormente narrada, tanto que o procedimento do artigo 384 do Código de Processo Penal foi o adotado, razão pela qual o seu recebimento configura novo marco interruptivo do prazo prescricional." (STJ - RHC 72664/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/09/2017)

Mesmo considerando o intervalo entre a data do fato (09 de junho de 2021) e o recebimento do aditamento à denúncia (19 de março de 2025), que totalizou 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias, não se configurou a prescrição. Isso porque, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional é calculado pelo máximo da pena cominada ao delito, que no caso do desacato é de 02 (dois) anos de detenção, resultando em um prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desacato, devendo ser mantida a condenação quanto a este delito.

Tendo sido reconhecida a prescrição retroativa em relação ao delito de embriaguez ao volante, e considerando que o objeto do recurso restringia-se à análise da valoração do acervo probatório unicamente vinculado a referida infração penal, resta prejudicada a apreciação do mérito recursal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto

por
FABIO SANTOS DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, declarando extinta a punibilidade do apelante quanto a este delito, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de desacato (artigo 331 do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025